Tribunal: TJDFT
Processo: 0708273-16.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. LAVAGEM DE CAPITAIS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CRIME AMBIENTAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE DE UM DOS RECURSOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que conheceu e negou provimento aos recursos defensivos, e deu parcial provimento ao recurso ministerial para condenar os acusados pelos crimes de parcelamento irregular do solo, lavagem de capitais e associação criminosa, mantendo-se a condenação pelo crime ambiental. Os embargantes sustentam a ocorrência de omissões, contradições e obscuridade quanto à tipicidade da lavagem de dinheiro, inexistência de prova para o parcelamento jurídico, ausência de elementos da associação criminosa e falta de proporcionalidade na dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade recursal do recurso interposto por um dos réus ante a possível intempestividade; (ii) analisar se o acórdão incidiu em omissão ou contradição ao fundamentar o parcelamento jurídico e material do solo; (iii) examinar a existência de vícios na análise da autoria e materialidade dos crimes de lavagem de capitais e associação criminosa; e (iv) aferir se houve erro ou omissão na individualização e proporcionalidade da pena aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso interposto por um dos embargantes é manifestamente intempestivo, pois protocolado após o decurso do prazo de dois dias corridos previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, o que impede o seu conhecimento.
4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada à existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para a rediscussão do mérito ou reforma de entendimento contrário aos interesses da parte.
5. O acórdão embargado enfrentou de forma exauriente a materialidade do parcelamento jurídico, demonstrada por plantas topográficas detalhadas, anúncios de venda na internet e interceptações telefônicas que comprovam atos inequívocos de implantação do loteamento clandestino.
6. A lavagem de capitais restou caracterizada pelo uso de contas de "laranjas" e empresas de fachada para ocultar vultosas movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada dos agentes, integrando valores ilícitos na economia formal.
7. A associação criminosa foi fundamentada no vínculo estável, duradouro e com nítida divisão de tarefas (líder, gerente, corretor e pessoa interposta), visando a prática de múltiplos delitos.
8. A dosimetria da pena observou os critérios legais e a jurisprudência consolidada, utilizando a fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa e 1/6 para a agravante da reincidência, não havendo omissão sobre a proporcionalidade entre corréus.
9. A pretensão de prequestionamento de dispositivos legais exige a demonstração prévia de algum dos vícios integrativos, o que não se verifica na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Francisco Alves Bezerra Neto não conhecidos por intempestividade. Demais embargos conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: "1. A configuração do crime de parcelamento irregular do solo prescinde da conclusão material do loteamento, consumando-se com o parcelamento jurídico evidenciado por atos inequívocos de comercialização e planejamento. 2. Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, não se prestam ao reexame de matéria fático-probatória ou à rediscussão de teses jurídicas devidamente enfrentadas pelo colegiado, configurando mero inconformismo a reiteração de argumentos já repelidos no acórdão."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 69 e 288; CPP, arts. 619 e 620; Lei no 6.766/79, arts. 50 e 51; Lei no 9.605/98, art. 40; Lei no 9.613/98, art. 1.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2004364, 0700737-45.2023.8.07.0014, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 29/05/2025.